Tribunal: TJDFT
Processo: 0806875-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0806875-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PETER IVAN STOSSEL RECORRIDO: EDUARDO DUAILIBE MURICI DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (ID 73754464). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 10, XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O Recurso Inominado já foi julgado, portanto, inadmissível a pretendida homologação de acordo nesta instância recursal. Após o trânsito em julgado do Acórdão, retornem os autos ao juízo de origem para adoção dos procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator